Tribunal: STF
Processo: RE 82683
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. REVISÃO DOS ATOS DE APOSENTADORIA, PARA
EFEITO DE PERCEPÇÃO DE MELHORES PROVENTOS. SÚMULA 359. APOSENTADOS
COMO PORTEIROS DE AUDITORIOS NÃO PODEM PRETENDER OS PROVENTOS DE
OFICIAIS DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO JURÍDICA AO TEMPO DOS
ATOS DA INATIVIDADE. RE CONHECIDO E PROVIDO.